Tribunal: TJSP
Processo: 2184191-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Exercícios 2020 e 2021 – Alienação sem registro no cartório de imóveis – Recorrente que busca a declaração de ilegitimidade passiva em razão da alienação do imóvel em junho de 2020 – Inadmissibilidade – Recorrente consta como proprietária no Cadastro de Registro Imobiliário do Município – Aplicação do art. 1.245 do Código

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Exercícios 2020 e 2021 – Alienação sem registro no cartório de imóveis – Recorrente que busca a declaração de ilegitimidade passiva em razão da alienação do imóvel em junho de 2020 – Inadmissibilidade – Recorrente consta como proprietária no Cadastro de Registro Imobiliário do Município – Aplicação do art. 1.245 do Código Civil c/c artigos 32 e 34 do CTN – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – A ausência de registro do título translativo do imóvel enseja a responsabilidade solidária do promitente vendedor e do adquirente do bem imóvel – Reconhecimento da legitimidade passiva – Decisão mantida – Recurso não provido.